Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRÉ-ESCOLA. MATRÍCULA. IDADE MÍNIMA. ACESSO À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensão de acesso ao sistema público de ensino à criança com até 5 (cinco) anos de idade.
2. De acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
3. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional, deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. Ou seja, do ponto de vista da isonomia substancial, pretende-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 3.1. A isonomia representa, além de uma garantia assegurada a todos, substancial ou formalmente, também um critério principiológico importante para a orientação hermenêutica do próprio sistema jurídico. 3.2. Não pode ser, no entanto, com a devida vênia, entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário, com a devida licença.
4. No caso em análise convém destacar que a criança completou a idade mínima exigida apenas 4 (quatro) dias após a data limite estabelecida na Resolução no 2/2018, editada pelo Conselho Nacional de Educação. 4.1. Ademais, também é possível constatar que constam nos autos do processo de origem elementos probatórios no sentido de que a infante apresenta desenvolvimento adequado para ser admitida no nível de ensino correspondente ao “Jardim I”.
5. Recurso conhecido e desprovido.